Tribunal: TJPA
Processo: 0800788-03.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800788-03.2020.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: JOSIANE DIAS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
.

TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 295/2009. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO VERTICAL.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1.

Apelação Cível.
Nas razões de apelação, o Recorrente suscita as seguintes teses: Inconstitucionalidade da Lei que disciplina a progressão funcional, por violação ao art. 39 da CF e violação ao princípio da isonomia. Quanto aos argumentos apontados, observa-se que em sede de contestação o apelante não as suscitou, deixando para argui-las somente em suas razões recursais, configurando, portanto, inovação recursal.
Não conhecimento do recurso.

2. Remessa necessária.
A questão em análise reside em verificar se a Autora/Sentenciada possui direito à progressão vertical prevista no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal de Abaetetuba, instituído pela Lei Municipal nº 295/2009.

3. O art. 23 da Lei Municipal nº 295/2009 estabelece que, em caso de conclusão do curso de mestrado, haverá progressão vertical para o nível III. A Autora demonstrou a conclusão em 02.12.2019 do Curso de Mestrado em Letras: Área de Concentração em Linguagens e Letramentos por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará
(id. 11383590 - Pág. 1/3)
, bem como que, em 15.01.2020, houve o requerimento de progressão vertical, o que demonstra o direito ao recebimento da progressão tal como definido pelo Juízo de origem.

4. Sentença confirmada em sede de remessa necessária à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER da APELAÇÃO CÍVEL e, MANTER A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º
0800788-03.2020.8.14.0070
)
interposta pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra JOSIANE DIAS DE AZEVEDO
,
em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelada.

Consta na petição inicial
, que a Apelada
é servidora pública efetiva do Município de Abaetetuba, ocupando o Cargo de Professor – Nível II
.

Aduz que, após obter diploma de Mestrado na área de educação, solicitou a progressão vertical no Plano de Carreira, Cargos, Remuneração – PCCR, instituído pela Lei Municipal nº 295/2009, para o Nível III, o que fora negado sem justificativa.

Requereu a condenação do Requerido a proceder à progressão vertical para o Nível III da carreira de professor, conforme PCCR, bem como a pagar os valores retroativos referentes às diferenças salariais, desde a data da formalização do pedido administrativo.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos versados na inicial, o que faço com resolução de mérito, forte no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o Município promovido a proceder a progressão vertical da parte autora ao Nível III do cargo de Professor, nos termos do art. 23, I, da Lei Municipal nº 295/2009, bem como ao pagamento dos retroativos que derivam da progressão funcional ora ordenada, desde a data do requerimento administrativo, em 15/01/2020, nos termos da fundamentação, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), a ser calculada a partir de 14/03/2010 (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ). CONDENO o Município de Abaetetuba a arcar com as verbas sucumbenciais. Quanto às custas, a Fazenda Pública goza de isenção legal. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, os percentuais devidos ao(s) patrono(s) da requerente serão definidos após liquidação do julgado. Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA. Não havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

Em razões recursais, o Apelante sustenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 295/2009, que trada da progressão funcional, aduzindo que há impossibilidade de coexistência de regimes jurídicos distintos no mesmo ente federativo e que deve prevalecer a obrigatoriedade de observância do regime jur
ídico único, a teor do que dispõe o art. 39 da CF/88. Aduz ainda, que a Lei aplicada para deferir a progressão funcional é inconstitucional por violar o princípio da isonomia.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Nas razões de apelação, o Recorrente suscita as seguintes teses: Inconstitucionalidade da Lei que disciplina a progressão funcional, por violação ao art. 39 da CF e violação ao princípio da isonomia.

Quanto aos argumentos apontados, observa-se que em sede de contestação o apelante não as suscitou, deixando para argui-las somente em suas razões recursais, configurando, portanto, inovação recursal.

Segundo o art. 1.014, CPC/15, as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, senão vejamos:

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no seguinte sentido, vejamos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.972 - SP (2019/0015438-0). EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEL SUBUTILIZADO. PLANO DIRETOR MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO OU EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIOS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO.
FALTA DE ENFRENTAMENTO DE PONTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
.
1.
Verificado não haver a origem se debruçado sobre determinada tese imprescindível ao correto deslinde da causa, embora tenha sido oportunamente instada a fazê-lo, estão configuradas a inobservância ao dever de prestação jurisdicional e a violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015
.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão (Presidente), Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 19 de março de 2019 MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator” – grifo nosso

Neste sentido, tem decidido a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INERCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. 1. Opera-se a preclusão quando não interposto, em momento oportuno, agravo contra decisão interlocutória que indeferiu a dilação probatória 2.
É vedado o conhecimento em sede recursal de matérias não impugnadas na contestação e não enfrentadas na sentença. 3. Preliminar rejeitada
. Recurso não conhecido. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130710240228, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 178).” – grifo nosso

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. COBRANÇA SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA CONTESTAÇÃO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O princípio da eventualidade impõem ao réu que alegue toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar posteriormente aquilo que não prequestionou, em razão da preclusão consumativa. 2 A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em 1º grau de jurisdição caracteriza-se como inovação recursal, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de violação do princípio de duplo grau de jurisdição
. 3. É farta a jurisprudência no sentido de que os arts. 397, 462 e 517, do CPC, não permitem a juntada de documentos antigos na apelação, salvo se comprovado motivo de força maior que impediu a juntada anterior. 4. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. 5. Decisão unânime. (TJ-PE - AGV: 4189851 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 17/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2016).” – grifo nosso

Não há nenhuma comprovação da impossibilidade de indicar na contestação as inovadoras teses levantadas por motivo de força maior.

Nestas condições, com fundamento no art. 141, CPC/2015, que dispõe que o juiz deverá decidir o mérito nos limites propostos pelas partes,
deixo de conhecer dos argumentos acima mencionados.

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de apelação, passo à Remessa Necessária.

REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e, passo a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelada possui direito
à progressão
vertical prevista no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal de Abaetetuba, instituído pela Lei Municipal nº 295/2009.

Sobre a Progressão Funcional, o artigo 23 da Lei Municipal nº 295/2009, que dispõe sobre a carreira do magistério no Município, estabelece:

Art. 23. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor é a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

I –Será promovido para o Nível I, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor e Nível Especial que obtiver habilitação em Licenciatura Plena ou Pedagogia;

II –Será promovido para o Nível II, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena ou Pedagogia que obtiver pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III –Será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível II e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Mestrado na área da educação;

IV –Será promovido para o Nível IV, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Doutorado na área da educação;”

Da mesma forma, o artigo 26 estabeleceu que a progressão de integrantes do quadro do Magistério Público Municipal, estáveis e habilitados, far-se-ia de acordo com o preenchimento dos requisitos previstos e mediante o requerimento do servidor, conforme os parágrafos abaixo transcritos:

Art.26 (...)

§ 1º Os cursos de pós-graduação “lato sensu” e “stricto sensu”, e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim;

§ 2º A progressão do integrante do cargo de Professor ocorrerá a qualquer tempo e será efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído.”

No caso em exame, o Juízo de origem deferiu o pedido da progressão, em decorrência da comprovação da conclusão em 02.12.2019 do Curso de Mestrado em Letras: Área de Concentração em Linguagens e Letramentos por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará (id. 11383590 - Pág. 1/3), bem como que houve em 15.01.2020, o requerimento de progressão vertical, o que demonstra o direito ao recebimento da progressão tal como definido pelo Juízo de origem.

Acerca do tema, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA. DIPLOMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO RECONHECIDO A NÍVEL NACIONAL, PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VALENDO COMO PROVA DA GRADUAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, GARANTINDO O DIREITO DA PARTE APELADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA EM SUA TOTALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0002841-97.2014.8.14.0070. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Data de julgamento: 22.08.2022) (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI MUNICIPAL 295/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.
Na sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de progressão vertical.

2.
Entendo que não merece qualquer reprovação a sentença ora reexaminada, pois foi dada de acordo com a legislação que rege a matéria.

3. Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao direito do sentenciado aos efeitos financeiros dessa progressão funcional, desde à data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da Lei Municipal nº295/2009, condiciona a concessão da progressão ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso.

4. Sentença mantida à unanimidade.

(TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0802576-86.2019.8.14.0070. Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran. Data de julgamento: 22.06.2021) (grifei).

Desta forma, não há razões para a modificação da sentença, bem como em relação aos efeitos patrimoniais decorrentes da condenação, uma vez que fora fixado como termo inicial a data do requerimento administrativo, em conformidade com o art. 23, § 3º da Lei Municipal nº295/2009.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 17 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023